Tribunal: STF
Processo: HC 190374
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e corrupção de menores. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Ato apontado coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro writ. Ratio da Súmula 691/STF. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de Tarlan da Silva e Silva, contra decisão monocrática da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 607.195/PA (evento 6).
    O paciente foi preso em flagrante delito, em 24.11.2019, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de corrupção de menores (art. 33, da Lei 11.343/2006 e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Ato contínuo, o magistrado de primeiro converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 5, fls. 13/15). 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: 
    (…). 
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: 
    (…).
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 
    No presente writ, a Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa e que a quantidade de droga apreendida não justificam a prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura da Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Registro que o decreto de prisão preventiva assentou que o Paciente ‘responde a outros processos criminais por crimes de mesma natureza, conforme certidão de antecedentes criminais, o que denotam a probabilidade de reiteração criminosa, caso colocado em liberdade, SENDO QUE O RÉU RECENTEMENTE PARTICIPOU DE AUDIENCIA DE CUSTÓDIA NESTA COMARCA E JÁ VOLTOU A DELINQUIR’.
    Sobre o apontado excesso de prazo, não verifico heterodoxia na tramitação do feito a justificar a intervenção imediata desta Suprema Corte. A partir do sítio eletrônico disponibilizado pela Corte Estadual, verifico que a denúncia foi apresentada em 17.12.2019; expedido mandado de notificação e intimação para apresentação da defesa prévia em 19.12.2019; designada audiência de instrução e julgamento para o dia 11.3.2020, e redesignada para as datas de 28.7.2020, 18.8.2020 e 30.9.2020, dada a necessidade de continuação da instrução; por fim, proferida decisão indeferitória do pedido de revogação da constrição cautelar, em 05.08.2020. 
    Portanto, inexistente, no caso, ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora